Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTESTADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O deferimento de tutela antecipatória, visando ao desbloqueio da conta bancária, reclama a existência de prova inequívoca da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Verificada a necessidade de sujeição da matéria ao contraditório e à dilação probatória, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.